Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por THALES KENDY OKUDA KIHARA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Exigir Prestação de Contas de n.o 1002022-18.2020.8.11.0006, ajuizada por AYKO KIHARA SATO, julgou, nos termos do artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, procedente o pedido formulado na inicial.
Para tanto, em suas razões recursais (id. 118598955 – págs. 1 a 11), o requerido, ora agravante, narra que a requerente, ora agravada, e seu cônjuge (já falecido), lhe outorgaram uma procuração para que fosse vendida a propriedade rural “Sítio São Jorge”, localizada na Gleba PA Formosa, lote de n.o 190, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com área de 78,6274 ha.
Aduz que a procuração lhe outorgava amplos poderes para “vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, transferir, prometer transferir, ou de qualquer forma alienar a quem entender e mediante preço e condições que convencionasse".
Diz que, posteriormente à assinatura da procuração, decidiu adquirir a área rural, restando acordado que entregaria uma caminhonete, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e um imóvel localizado na cidade de Pontes de Lacerda-MT no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, já prestou as contas quando foi realizado negócio.
Salienta que, embora o veículo tenha sido devolvido pela requerente, ora agravada, à época, em razão da existência de pendências junto ao Detran-MT., atualmente, já foram regularizadas.
Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).”
Na espécie, por mais que insista o requerido, ora agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, nesse momento de cognição sumária, não se observa a probabilidade do direito invocado, haja vista que os fatos narrados por ele neste recurso destoam com aqueles que foram mencionados em sua contestação nos autos de origem.
Tanto é assim que, em sua contestação (id. 118598962), o requerido, ora agravante, diz que o imóvel foi permutado com o senhor Eugênio (terceiro), já neste recurso diz que ele mesmo efetuou a compra do imóvel, entregando, em contraprestação um veículo e um imóvel urbano.
E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da contestação de id. 118598962 – pág. 8 e dos fatos narrados neste recurso ao id. 118598955 – pág. 3:
“Como dito acima, o que na verdade ocorreu foi a permuta da referida área rural com a pessoa do Sr. Eugênio, única pessoa que se interessou pela área, que estava toda invadida por grileiros (fato não revelado pela Autora), sendo repassado para a Autora a dita caminhonete, marca/modelo MMC/L200 4X4GL, Ano de fabricação e modelo 2011,de, cor preta licenciamento pago até 31/05/2021 e um terreno medindo 10m(Dez Metros de Frente), e 10m (Dez de fundos), por 25m, (metros nas suas laterais), dentro da área central do Município de Pontes Lacerda-MT.” (excerto da contestação de id. 118598962 – pág. 8)
“Conforme consta na Procuração (cópia em anexo), o agravante Thales tinha amplos poderes para “vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, transferir, prometer transferir, ou de qualquer forma alienar a quem entender e mediante preço e condições que convencionar, o imóvel de propriedade dos Outorgantes, assim descrito: Uma área de terras denominado Sítio São Jorge, na Gleba PA FORMOSA, Lote no 190, situado na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com área de 78,6274HA (...)”.
Todavia, posteriormente à assinatura da Procuração acima mencionada, o agravante decidiu adquirir a área rural da agravada e seu cônjuge.
Restou acordado entre as partes, que pela compra da terra o agravante entregaria à agravada uma caminhonete avaliada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e um imóvel localizado na cidade de Pontes e Lacerda/MT, avaliada em R$200.000,00 (duzentos mil reais).
A caminhonete marca/modelo MMC/L200 4X4GL, Ano de fabricação e modelo 2011, de cor preta foi devidamente entregue para a agravada, que a usou por algum tempo e depois devolveu, alegando que havia pendências no Detran-MT.
Em relação ao imóvel nunca veio tomar posse, apesar de sempre estar à sua disposição.” (excerto dos fatos narrados neste recurso ao id. 118598955 – pág. 3) (grifo nosso).
Não fosse suficiente, não há que se falar que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, ocorrerá perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença recorrida é que se inicia a segunda fase do referido procedimento.
Acerca da matéria, insta consignar que a primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte autora tem direito em exigir as contas, e se a parte requerida tem o dever de prestá-las, nada mais.
A propósito, vejamos o escólio de Cássio Scarpinella Bueno:
“Trata-se de processo bifásico em que, primeiro, discute-se o direito do autor de exigir as contas e depois, desde que o direito seja reconhecido, que se criam condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, seguindo-se, conforme o caso, a cobrança de eventuais valores em aberto.” Manual de direito processual civil : inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei de n. 13.256, de 4.2.2016 / Cássio Scarpinella Bueno, 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016, pág. 484)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.